Tribunal: TJDFT
Processo: 0700500-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700500-21.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNA LUCIA ALVES APELADO: JULIETA FERNANDES RODRIGUES DECISÃO Na petição de id. 36277378 a parte Apelante pugna pela desistência do recurso, uma vez que a parte demandada, ora Apelada, efetuou o pagamento da quantia, objeto de discussão nos autos. Sobre a desistência recursal diz o art. 998 do CPC: “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”, cabendo destacar que não identifico, de plano, qualquer ato de má-fé ou deslealdade processual na pretensão do recorrente, não havendo, destarte, qualquer óbice ao acolhimento do pedido. De outro lado, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 87, inc. VIII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos, até porque não houve petição de acordo extrajudicial apresentado nos autos pelas partes. Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pela parte Apelante para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe e providências quanto a liberação do valor depositado nos autos. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora